Tribunal: TJDFT
Processo: 0740631-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS PARA CANCELAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO FORMAL DE RESCISÃO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação declaratória, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente dívida decorrente da cobrança de mensalidades relativas ao denominado período de aviso prévio contratual, reconhecer a rescisão de contrato de plano de saúde coletivo empresarial a partir do requerimento formal de cancelamento e condenar a operadora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com número reduzido de beneficiários, configura “falso coletivo”, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é válida a cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento, com cobrança de mensalidades após o pedido formal de rescisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato, embora formalmente coletivo empresarial, apresenta número diminuto de beneficiários, o que caracteriza típico “falso coletivo” e autoriza o tratamento jurídico análogo ao plano individual ou familiar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A configuração de “falso coletivo” evidencia a vulnerabilidade da parte contratante e impõe a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.
5. A cláusula que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento, com imposição de pagamento de mensalidades após a manifestação inequívoca de resilição, viola os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação à vantagem excessiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
6. A exigência de aviso prévio prevista no art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS foi reputada abusiva em ação civil pública com trânsito em julgado, o que ensejou sua revogação pela RN no 455/2020.
7. A RN no 557/2022 da ANS limita-se a determinar que as condições de rescisão constem do contrato, sem autorizar a imposição de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
8. A autonomia contratual não legitima a reintrodução, por via contratual, de exigência anteriormente reconhecida como abusiva no controle judicial da regulamentação setorial.
9. A cobrança de mensalidades referentes a período posterior ao pedido formal de cancelamento configura vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento sem causa da operadora.
10. A data de rescisão do contrato deve corresponder ao momento do requerimento formal de cancelamento, sendo indevidas as cobranças posteriores.
11. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários pode ser qualificado como “falso coletivo”, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. É abusiva a cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde, sendo ilegítima a cobrança de mensalidades após o requerimento formal de rescisão.
3. A autonomia contratual não autoriza a reintrodução, por cláusula contratual, de exigência previamente reconhecida como abusiva no âmbito do controle judicial da regulamentação da ANS.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §11; RN ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único; RN ANS no 455/2020; RN ANS no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.285.008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 8/4/2024, DJe 12/4/2024; TJDFT, Acórdão 2044079, 0754607-10.2024.8.07.0001, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 23/09/2025.